Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712902-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEITON SANTIAGO FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRADESCO S.A. contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de CLEITON SANTIAGO FERNANDES, indeferiu a renovação de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (Id 151534580, origem). Preparo regular (Id 45480919). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora